Tribunal: TJPA
Processo: 0808036-14.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808036-14.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA DALVA DIAS MORAES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A SENTENÇAS JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. DECISÃO INCORRETA. TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FORNECIDA PELO BANCO CENTRAL MENOR QUE A TAXA APLICADA NO CONTRATO. TAXAS ALEGADAS PELO APELANTE NÃO CORRESPONDEM AO FORNECIDO PELO BANCO CENTRAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
Conforme ID 3750176, o contrato foi firmado em 03/07/2017, com primeira parcela para o mês de agosto de 2017, trata-se de empréstimo consignado (desconto em folha) para beneficiário do INSS, e traz como taxa de juros remuneratórios de 2,14 a.m. e 29,38 a.a. A Taxa média de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS para julho de 2017 era de 2,06 a.m. e 27,78 a.a.

II-
Assim, constata-se que os juros de 2,06% ao mês e de 27,79% ao ano defendidos pelo apelante, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (julho/2017), bem como, os juros remuneratórios previstos no contrato (2,14 a.m. e 29,38 a.a.) estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (2,06 a.m. e 27,78 a.a.).

III-
Em face da sucumbência da parte ré, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, no entanto, considerando que a causa é de baixa complexidade, poucas diligências, condeno no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8º do CPC.

IV -
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE para reformar a sentença, determinando a revisão contratual com adequação dos juros aplicados aos juros fornecidos pelo Bando Central (taxa média de 2,06 a.m. e 27,78 a.a.) e condenar o banco vencido a pagar as custas e honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0808036-14.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA DALVA DIAS MORAES

ADVOGADO: FABIO IGOR CORREA LOPES

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA DALVA DIAS MORAES
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém e da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a Ações Revisionais de Contrato de Empréstimo Consignado movidas em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o requerente contratou um empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário no valor de R$9.929,33 (nove mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) para pagamento em 72 meses, cuja parcela no valor de R$281,00 (duzentos e oitenta e um reais).

O autor alega que verificou que foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação como juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente. Posto isso, requereu revisão contratual com aplicação de taxa de juros no patamar de 2,06% ao mês (a.m.) e 27,79% ao ano (a.a.).

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 3750165).

Contestação apresentada (ID 3750174).

Sentença proferida (ID 3750193), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos: 1) não há ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios pelo percentual estabelecido na cédula, pois eventual abusividade deveria ser cabalmente demonstrada e, só o fato de a taxa anual do contrato exceder os 12% anual, não constitui fato relevante, nem mesmo se excedesse a taxa média calculada pelo Bacen, vez que esta última consiste em um referencial a ser considerado e não em um limite a ser observado; 2) que a taxa média de juros do mercado praticada no período da formalização do referido contrato – julho de 2017 -

era de 2,06% ao mês e de 27,78% ao ano e as partes pactuaram taxas de juros de 2,08% ao mês e 28,43% ao ano; 3) estão expressamente previstas no contrato os juros devidos pela operação, cujos termos foram previamente aceitos pela requerente para a concessão do empréstimo.

Apelação interposta pelo autor (ID 3750197) onde sustenta o recorrente:
1) que a taxa de juros deve ser judicialmente limitada à média de 2,06% ao mês e de 27,79% ao ano; 2)

restituição do que o Apelante pagou a mais, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença e com base na revisão contratual operada e/ou a sua compensação em caso de débito; 3) a condenação do apelado nos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contrarrazões pelo banco (ID 3110320).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0808036-14.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA DALVA DIAS MORAES

ADVOGADO: FABIO IGOR CORREA LOPES

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos, por considerar que a abusividade não foi cabalmente demonstrada, que a taxa média calculada pelo Bacen consiste em um referencial a ser considerado e não em um limite a ser observado, posto isso, que a taxa média de juros do mercado praticada no período da formalização do referido contrato – julho de 2017 -

era de 2,06% ao mês e de 27,78% ao ano e as partes pactuaram taxas de juros de 2,08% ao mês e 28,43% ao ano; por fim, que estão expressamente previstas no contrato os juros devidos pela operação, cujos termos foram previamente aceitos pela requerente para a concessão do empréstimo.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) que a taxa de juros deve ser judicialmente limitada à média de 2,06% ao mês e de 27,79% ao ano; 2) restituição do que o Apelante pagou a mais, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença e com base na revisão contratual operada e/ou a sua compensação em caso de débito; 3) a condenação do apelado nos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

Conforme ID 3750176, o contrato foi firmado em 03/07/2017, com primeira parcela para o mês de agosto de 2017, trata-se de empréstimo consignado (desconto em folha) para beneficiário do INSS, traz como taxa de juros remuneratórios de 2,14 a.m. e 29,38 a.a.

Para a resolução da controvérsia, necessário se faz a consulta ao site do Banco Central para verificar as taxas de juros aplicadas na época, vejamos:

·

Segundo o site do Banco Central, segmento “pessoa física”, modalidade “Crédito Pessoal Consignado INSS – Pré-fixado”, período de 03/07/2017 até 07/07/2017, a instituição financeira BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. possuía taxa de juros de 2,00 a.m. e 26,86 a.a. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-07-03&historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101
)

·

A Taxa média de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS para julho de 2017 era de 2,06 a.m. e 27,78 a.a.

conforme
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

Sobre o assunto, importante mencionar que o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 -
JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.

Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Tema/Repetitivo 246

Tese Firmada:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Em resumo, a taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Assim, constata-se que os juros
de 2,06% ao mês e de 27,79% ao ano defendidos pelo apelante, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (julho/2017), bem como, os juros remuneratórios previstos no contrato (
2,14 a.m. e 29,38 a.a.
) estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (
2,06 a.m. e 27,78 a.a.)
.

Posto isso, o Apelante deve ser restituído de todo valor que pagou a mais levando em consideração as taxas de
2,06 a.m. e 27,78 a.a.
, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença.

Em face da sucumbência da parte ré, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, no entanto, considerando que a causa é de baixa complexidade, poucas diligências, condeno no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8º do CPC.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença, determinando a revisão contratual com adequação dos juros aplicados aos juros fornecidos pelo Bando Central (taxa média de
2,06 a.m. e 27,78 a.a.
) e condenar o banco vencido a pagar as custas e honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme fundamentação.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023